Tribunal: TRF3
Processo: 0013357-91.2009.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
239/1006)

0013357-91.2009.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013357-91.2009.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

APELADO: WORLD NET EXPRESS TRANSPORTES LTDA

Ementa

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

- A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente (STJ, Repetitivo REsp 1.222.444 -RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012).

- Quanto à sistemática para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, sendo que, após o decurso da suspensão anual, se inicia, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que será interrompido pela efetiva citação ou pela constrição patrimonial (STJ, Repetitivo REsp no 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018).

- No caso, a sentença recorrida considerou configurada a prescrição intercorrente levando em conta, como termo inicial de fluência do prazo, a ciência do Exequente (23/06/2009) acerca da primeira diligência negativa (citação por AR negativa), assinalando que desde então o feito permaneceu paralisado sem que qualquer ato de citação válida ou constrição satisfativa fosse efetivado.

- Melhor examinando o processamento da execução fiscal, verifica-se que após a citação negativa por AR, o Conselho Profissional requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em 29/07/2009 (ID 359799531 – fls. 15/21), sendo que o pedido foi apreciado apenas em 06/06/2014, cinco anos depois. Observa-se, assim, da cronologia exposta, que parte da demora na tramitação do processo se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário, a atrair o enunciado da Súmula no 106 do E. Superior Tribunal de Justiça.

- Recurso de apelação provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013357-91.2009.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

APELADO: WORLD NET EXPRESS TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo -CRF/SP em face da r. sentença que, com fundamento no art. 487, inc. II e 924, inc. V, do CPC, extinguiu a execução fiscal à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões de apelação, o INMETRO pugna pela reforma da r. sentença aduzindo, em síntese, que não houve inércia por parte da exequente, tampouco paralisação do processo por lapso temporal superior a 5 anos a justificar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação comporta provimento.

Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, §5o, DO CPC. CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

2. A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431 / RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide.

3. A verificação acerca da inércia da Fazenda Pública implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

4. Esta Corte firmou entendimento que o regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, a saber: a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada com base no § 2o do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis. Nos demais casos, a prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5o, do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2012).

Quanto à sistemática para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.340.553/RS (submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73), definiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, sendo que, após o decurso da suspensão anual, se inicia, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que será interrompido pela efetiva citação ou pela constrição patrimonial.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, a sentença recorrida considerou configurada a prescrição intercorrente levando em conta, como termo inicial de fluência do prazo, a ciência do Exequente (23/06/2009) acerca da primeira diligência negativa (citação por AR negativa), assinalando que desde então o feito permaneceu paralisado sem que qualquer ato de citação válida ou constrição satisfativa fosse efetivado.

Segundo a decisão recorrida, “a parte exequente foi intimada em 23 de junho de 2009 (folha 10 dos autos físicos - ID 42721383) e, a partir daquela data, sem que fosse concretizada citação ou alcançada penhora, completou-se o tempo relacionado à suspensão fundada no artigo 40 da Lei 6.830/80, adicionado do quanto é estabelecido como prazo prescricional, relativamente ao crédito exequendo.

A prescrição intercorrente, portanto, deu-se em junho de 2015, antes, portando, do pedido de expedição de novo mandado para citação lançado na petição posta como folha 26 dos autos físicos (ID 42721383 - página 31) e deferido na manifestação judicial posta como folha 31 dos autos físicos (página 38 do ID retromencionado), razão pela qual a consumação do ato citatório (ID 187001962) não teve o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.”

Melhor examinando o processamento da execução fiscal, verifica-se que após a citação negativa por AR, o Conselho Profissional requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em 29/07/2009 (ID 359799531 – fls. 15/21), sendo que o pedido foi apreciado apenas em 06/06/2014, cinco anos depois.

Observa-se, assim, da cronologia exposta, que parte da demora na tramitação do processo se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário, a atrair o enunciado da Súmula no 106 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, a jurisprudência desta Quarta Turma:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP No 1.340.553/RS. CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. FALHA DOS MECANISMOS INERENTES À JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente não basta o mero transcurso do quinquênio legal, deve ele ser associado também à inércia do ente público, o que não se verificou no caso concreto.

Além dos marcos interruptivos e suspensivos ocorrentes nos autos, como a citação válida, penhora de bens, interposição de embargos à execução fiscal e adesão a programa de parcelamento, muitas das paralisações do feito decorreram de falha no mecanismo do Judiciário, a atrair o enunciado da Súmula no 106 do STJ.

Apelação provida para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1100206-94.1997.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 04/02/2021, Intimação via sistema DATA: 23/02/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- Em decisão publicada no DJe em 12/12/2019, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1201993/SP, em regime de representativo de controvérsia, alterou seu entendimento acerca da matéria ora debatida e firmou a seguinte tese (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019): (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

- A dissolução irregular se deu posteriormente à citação, assim, de acordo com o precedente citado, o prazo prescricional para o redirecionamento da execução ao sócio teve início a partir da constatação da dissolução irregular, ou seja, 30.05.2012. Todavia, até a citação do responsável em 05.10.2018, houve demora imputável somente ao mecanismo judiciário, de modo a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ, inclusive com superveniência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito, que também suspendeu o prazo prescricional (artigo 151 do CTN), razão pela qual não restou configurada a prescrição na espécie.

- Contrarrazões conhecida em parte. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010694-54.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 30/06/2020, Intimação via sistema DATA: 06/07/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

- A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente (STJ, Repetitivo REsp 1.222.444 -RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012).

- Quanto à sistemática para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, sendo que, após o decurso da suspensão anual, se inicia, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que será interrompido pela efetiva citação ou pela constrição patrimonial (STJ, Repetitivo REsp no 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018).

- No caso, a sentença recorrida considerou configurada a prescrição intercorrente levando em conta, como termo inicial de fluência do prazo, a ciência do Exequente (23/06/2009) acerca da primeira diligência negativa (citação por AR negativa), assinalando que desde então o feito permaneceu paralisado sem que qualquer ato de citação válida ou constrição satisfativa fosse efetivado.

- Melhor examinando o processamento da execução fiscal, verifica-se que após a citação negativa por AR, o Conselho Profissional requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em 29/07/2009 (ID 359799531 – fls. 15/21), sendo que o pedido foi apreciado apenas em 06/06/2014, cinco anos depois. Observa-se, assim, da cronologia exposta, que parte da demora na tramitação do processo se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário, a atrair o enunciado da Súmula no 106 do E. Superior Tribunal de Justiça.

- Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão